Tribunal: TJMT
Processo: 1028966-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028966-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A - CNPJ: 06.886.749/0004-07 (AGRAVANTE), CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 36.967.800/0001-23 (AGRAVADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO - CPF: 014.407.410-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO
–
NÃO ACOLHIMENTO
– INAPLICABILIDADE DO TEMA 675 DO STJ QUE TINHA INCIDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973 –
RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em recolhimento de custas de distribuição da impugnação ao cumprimento de sent
ença tendo em vista que o
Tema 675 do STJ em que é reconhecida a necessidade de recolhimento de custas na distribuição da referida impugnação ocorria sob a vigência do CPC/1973 em que possuía caráter de incidente, todavia, com a vigência do CPC/2015 a impugnação consiste em defesa mediante simples petição nos próprios Autos, não sendo aplicável, portanto, o Tema 675 do STJ.

Conforme entendimento jurisprudencial, uma vez
reconhecido excesso de execução os honorários advocatícios fixados na impugnação ao cumprimento de sentença devem ocorrer sobre o proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1028966-02-2025

AGRAVANTES:
HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A E BEGGA SBRISSIA & ALARCÃO ADVOGADOS

AGRAVADO:
CAMPESATO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Hubner Componentes e Sistemas Automotivos S/A e Begga Sbrissia & Alarcão Advogados
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que ao decidir impugnação ao cumprimento de sentença proposto pela Agravada, reconheceu excesso de execução e fixou honorários advocatícios com base no valor da causa.

Nas razões recursais os Agravantes alegam que n
a origem, trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação em honorários de sucumbência, na qual a parte exequente/Agravante atualizou o valor da causa e calculou o percentual de 12%, resultando na importância de R$ R$ 90.938,90 (noventa mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa centavos).

Afirmam que contrariando ao Tema 675/STJ, ou seja, sem efetuar o recolhimento das custas para impugnação ao cumprimento de sentença o executado, ora Agravado impugnou o cumprimento de sentença alegando excesso de execução
pela incidência de juros para a atualização dos honorários de sucumbência desde o ajuizamento da ação
, apontando como devida a importância de R$ 37.432,24 (trinta e sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), com um suposto excesso de R$ 53.506,66 (cinquenta e três mil quinhentos e seis reais e sessenta e seis centavos).

Alegam que o juízo
a quo
,
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para afastar a incidência de juros desde o ajuizamento, porém mesmo reconhecendo que ambas as partes fizeram o cálculo de forma

errada
,
condenou a parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, utilizando como critério o valor da causa
.

Sustentam os Agravantes necessidade de reforma da decisão determinando-se o cancelamento da distribuição, tendo em vista a ausência de recolhimento de custas da distribuição (Tema 675 do STJ) argumentando que apesar do entendimento do Juízo de que não seria aplicável custas na impugnação, sob a égide no NCPC e pela ausência de Lei Estadual prévia sobre o assunto, e supostamente, ferir a legalidade estrita, o juízo deixou de observar que o pagamento das custas na impugnação ao cumprimento de sentença decorre de Lei Federal, qual seja, a Lei 13/105/2015, em seu artigo 290.

Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito do cabimento de custas na impugnação ao cumprimento de sentença mesmo após a vigência do CPC/2015, justamente por força do artigo 290

Sustentam que, no caso em apreço, a parte Agravada não recolheu as custas para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença
, nem de forma intempestiva, razão pela qual,
pugna-se pela reforma da decisão para cancelar a distribuição ao cumprimento de sentença, sem prejuízo de remessa dos autos ao contador para apurar o valor devido
.

Afirmam que na hipótese de se entender que não é caso de aplicação do Tema 675 do STJ
os Agravantes reafirmam a necessidade de reforma da decisão agravada quanto ao critério de arbitramento de honorários advocatícios, acrescentando que o Juízo entendeu pela condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em sede de cumprimento de sentença, utilizando como critério o valor da causa
e não o valor proveito econômico obtido com a impugnação, estando equivocado tal entendimento.

Verberam que não se pretende discutir a possibilidade de incidência de honorários quando acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença,
a controvérsia reside exclusivamente sobre o critério de fixação de honorários, aduzindo que de acordo com o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o critério de fixação observará o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido e somente quando não for possível apurar esses dados é que será com base no valor da causa.

Afirmam que o proveito econômico (na impugnação ao cumprimento de sentença) corresponde exatamente ao quantum abatido daquela em razão do manejo da medida pela parte executada,

sendo a fixação dos honorários com base no calor da causa equivocada
, acrescentando que sendo mensurável o proveito econômico, não há vedação de apuração dos honorários em sede de liquidação de sentença.

Sustentam que no caso
sub judice
, sequer seria necessário liquidação de sentença, considerando que o

juízo
a quo
entendeu que ambas as partes fizeram cálculo equivocado e determinou a remessa dos autos para a contadoria, o próprio contador poderia apurar o proveito econômico obtido sobre o qual deve incidir a condenação em honorários.

Assinalam que tendo em consideração que se apurou
um excesso de R$ 53.506,66 (cinquenta e três mil
quinhentos e seis reais e sessenta e seis centavos), o critério de apuração dos honorários advocatícios não poderia ser superior ao valor do excesso apurado.

Verberam que há uma enorme desproporção nos valores, tendo em vista que

o êxito do Agravado é limitado a R$ 53.506,66, (cinqüenta e três mil quinhentos e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo que a manutenção dos honorários de sucumbência no patamar de 10% do valor da causa implicaria em R$ 75.782,4, (setenta e cinco mil setecentos e oitenta e dois reais quatro centavos), logo o valor dos honorários seria superior ao próprio excesso apurado (proveito econômico), contrariando a proporcionalidade e razoabilidade.

Alegam que os honorários advocatícios em favor da parte Agravada, não podem ser superiores ao proveito econômico obtido,
do contrário, deve ser estabelecido um percentual utilizando como critério o proveito econômico obtido, ou seja, 10% de R$ 53.506,66, (cinqüenta e três mil quinhentos e seis reais e sessenta e seis centavos), nos termos do artigo 85, §2o do CPC. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
o Agravado argumenta que a tese dos Agravantes de a impugnação deveria ser desentranhada por ausência de recolhimento de custas, com base no Tema 675 do STJ, não merece prosperar, tendo em vista que

a interpretação conferida pelo STJ no Tema 675 dizia respeito ao regime do CPC/1973, em que a impugnação era incidente autônomo sujeito a distribuição sendo que o CPC/2015, alterou substancialmente essa sistemática, tratando a impugnação como mera petição nos autos do cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, caput, do CPC e além disso, inexiste previsão legal estadual no âmbito do Estado de Mato Grosso que imponha o recolhimento de custas para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

No mais, defende que a decisão agravada não fixou de forma definitiva os valores devidos a título de honorários de sucumbência, tampouco rejeitou o critério do proveito econômico. e que apenas utilizou, de forma provisória e motivada, o valor da causa.

Verbera que a fixação atual não afronta o art. 85, §2o, do CPC, mas sim preserva o contraditório e viabiliza posterior adequação após apuração definitiva dos valores, acrescentando que não estão presente os requisitos do artigo 300 do CPC no presente Agravo. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto trata-se de Agravo de Instrumento em que os Agravantse se insurgem com relação a decisão que
acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença,
reconhecendo a
desnecessidade de recolhimento de custas na distribuição para apresentar referida impugnação,
visto que se processa apenas como peça de defesa nos Autos, bem como
reconheceu excesso de execução e condenou o impugnado/Agravante
ao pagamento de honorários de sucumbência em
10% sobre o valor da causa.

Inicialmente necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

No caso em análise, pelo que se verifica, os Agravantes se insurgem contra a decisão proferida na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte Agravada na qual, esta sustenta excesso de execução, tendo o Juízo reconhecido que os cálculos apresentados pelas partes estão equivocados, determinando a remessa do feito ao contador judicial e
condenando a parte exeqüente/impugnada ora Agravantes ao pagamento de honorários advocatícos em 10% sobre o valor da causa.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que
deve ocorrer o cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença em razão da ausência do recolhimento de custas da distribuição
pela parte Agravada.

Afirmam também que a condenação dos Agravantes ao pagamento de honorários deve levar em consideração o proveito econômico obtido na impugnação ao cumprimento de sentença

pela Agravada
em decorrência do reconhecimento de excesso de execução e não o valor da causa.

No pertinente ao pagamento de custas de distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença, necessário observar que
o Tema 675 do STJ em que é reconhecida a necessidade de recolhimento de custas na distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ocorria sob a vigência do CPC/1973 em que possuía caráter de incidente, todavia, com a vigência do CPC/2015 a impugnação consiste em defesa mediante simples petição nos próprios Autos, não sendo aplicável, portanto, o Tema 675 do STJ.

Como bem fundamenta o Juízo
a quo
: “Assim, não sendo aplicável o Tema 675 do STJ, a exigibilidade de custas para o processamento de incidentes processuais dependerá de previsão em legislação estadual pertinente, pois possuem natureza tributária de taxa e se submetem ao princípio da legalidade estrita. Daí por que não há como se acolher a preliminar arguida pela parte impugnada/exequente, uma vez que a Lei Estadual n. 7.603/01, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/20 e atualizada pelo Provimento CGJ/MT n. 49/2024, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no foro judicial,
não faz qualquer menção específica quanto à necessidade do recolhimento prévio de custas para a impugnação ao cumprimento de sentença”.

Com relação a condenação da parte Exequente/impugnada ao pagamento de honorários em decorrência do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença

parcialmente procedente
,
cumpre anotar que no caso em análise o Juízo
a quo
reconheceu que os cálculos apresentados pelas partes restam equivocados, havendo excesso de execução, sendo determinada a remessa dos autos ao contador judicial para sua elaboração.

Dessa forma, havendo reconhecimento de excesso de execução
a base de cálculo deve corresponder ao proveito econômico obtido diante da redução do valor da execução
, sendo que após a devida atualização da base de cálculo é que se procede à correção dos honorários advocatícios que devem ser fixados de fato considerando o proveito econômico obtido.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Decisão que Acolhe Parcialmente a Impugnação. Excesso de Execução. Fixação De Honorários em Favor do Executado. Termo Inicial dos Juros de Mora. Decisão Parcialmente Reformada. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, no Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Agravante/Executado e retificou o termo inicial dos consectários legais do valor da condenação, a fim de que a correção monetária incida a partir da data da fixação da verba e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou. O Agravante/Executado busca alterar o marco inicial dos juros de mora e obter honorários em razão da sucumbência parcial dos Agravados/Exequentes.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a data da intimação para pagamento ou o trânsito em julgado da decisão que os fixou; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor do Agravante/Executado diante do acolhimento parcial da impugnação por excesso de execução.

III. Razões De Decidir

3. O termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidente sobre o valor da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais já foi decidido em Agravo anterior (n. 1027967-83.2024.8.11.0000), portanto, a matéria está acobertada pela coisa julgada. No caso, mantém-se a incidência da correção monetária desde o arbitramento da verba e os juros de mora, desde o trânsito em julgado da decisão que os fixou.

4. O argumento de anatocismo não se sustenta, uma vez que incide juros de mora, inclusive, sobre honorários advocatícios de sucumbência, pois os consectários legais são consequências da condenação. Além disso, não configura violação à coisa julgada, já que a decisão observou os limites do título executivo judicial.

5. O acolhimento parcial da impugnação ao Cumprimento de Sentença, com redução relevante do valor inicialmente cobrado, configura proveito econômico em favor do Agravante/Executado, o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a fixação de honorários de sucumbência em seu favor.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O acolhimento parcial da impugnação ao Cumprimento de Sentença, com redução do valor executado, autoriza a fixação de honorários de sucumbência em favor do Executado, calculados sobre o proveito econômico obtido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 24.05.2021; AgInt no REsp n. 2.113.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024, DJe 27.06.2024; AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.04.2024, DJe 24.04.2024. (N.U 1007161-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PRESCRITA – EXCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO INDEVIDOS – COISA JULGADA – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A controvérsia central reside na interpretação da base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o "proveito econômico obtido", correspondente ao "valor da dívida prescrita".

O "proveito econômico obtido" pela prescrição da dívida deve ser compreendido como o montante principal devido à época da prescrição, corrigido monetariamente até então, sem a inclusão de novos juros ou multas que incidiram após a configuração da prescrição.

A execução deve seguir estritamente o título executivo, respeitando os princípios da legalidade, segurança jurídica e intangibilidade da coisa julgada.

A inclusão de juros e outros encargos sobre o valor da dívida prescrita após o marco prescricional, ou a duplicação de correção e juros já considerados na composição da "dívida prescrita", configura excesso de execução.(N.U 1019186-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/06/2025, Publicado no DJE 29/06/2025).

"o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015"
(AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.113.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.

Neste contexto, pelo menos nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento é possível verificar a plausibilidade do direito quanto aos honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença que devem incidir

sobre o proveito econômico em razão da redução do valor da execução, ou seja, o p
roveito econômico obtido pela Executada/impugnante é definido como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No pertinente a possibilidade de prejuízo igualmente evidencia-se na medida tendo sido encaminhado os Autos ao Contador Judicial para elaborar o cálculo do débito os honorários poderão eventualmente serem atualizados com embasamento no valor da causa, quando o correto seria incidir sobre o proveito econômico obtido na impugnação ao cumprimento de sentença.

Em face dessas considerações,
dou provimento parcial ao Agravo de Instrumento
apenas para reconhecer que uma vez reconhecido excesso de excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários sucumbências devem ocorrer sobre o proveito econômico obtido pela parte.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025